Tribunal: TJDFT
Processo: 0706324-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706324-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO JOSE DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO JOSÉ DA SILVA JUNIOR contra decisão de ID 183230138 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto por POSTALIS – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que é nula a citação realizada na fase de conhecimento, uma vez que nunca residiu no endereço indicado do mandado de citação; que é nulo o bloqueio realizado em conta salário, diante da impenhorabilidade das verbas localizadas; que há excesso de execução, diante da inclusão indevida de honorários advocatícios e da utilização do IPCA como índice de correção. Requer, liminarmente, seja determinado o imediato desbloqueio de verbas localizadas em sua conta bancária, bem como reconhecida a nulidade da citação e o excesso de execução, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Em relação à nulidade do ato citatório, a citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto seu defeito ou inexistência afeta o plano de validade do processo (artigo 239 do Código de Processo Civil). É certo que o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil dispõe que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. Todavia, essa disposição não pode ser analisada isoladamente. Compulsando os autos no primeiro grau de jurisdição, verifica-se que o mandado de citação, por meio de carta, foi expedido para o endereço Rua Alfa, n. 226, Bloco 5B, apto 501B, Bairro Jardim Goia, Itapevi – SP. Ocorre que é necessário que a parte agravada esclareça qual documento embasou a indicação do mencionado endereço, uma vez que no contrato firmado entre as partes (ID 116282131 dos autos de origem) não contém esse dado. Pela característica peculiar do vínculo entre a Postalis e o participante-contratante, a parte agravada possui condições de indicar qual o endereço fornecido pelo agravante. Cabe ressaltar que a cláusula 2.1. do contrato indica que a concessão do empréstimo se dá mediante “o preenchimento do formulário ‘solicitação de empréstimo e termo de responsabilidade’” pelo próprio interessado, documento que não acompanhou a petição inicial. Ou seja, duas situações são possíveis a partir do contexto fático apresentado. O próprio agravante, por ocasião da contratação, indicou o endereço para o qual o mandado foi expedido, seja por meio de declaração, seja por meio de apresentação de comprovante de residência, ou o mencionado endereço constava em documento anterior do participante, circunstância que resultará na validade da citação. Por outro lado, não apresentando a agravada, nas contrarrazões, qualquer elemento concreto que vincule o agravante ao endereço indicado na petição inicial, há aparente nulidade da citação, porquanto o agravante apresentou comprovantes de residência, datados do mesmo mês em que se realizou a citação, indicando endereço diverso, assim como a tentativa de intimação acerca do cumprimento de sentença realizada por meio de oficial de justiça foi devolvida sem cumprimento (ID 175927964 dos autos de origem). Diante da repercussão da validade da citação nos atos processuais subsequentes e na nulidade cominada no artigo 280 do Código de Processo Civil, justifica-se a suspensão do processo até o julgamento colegiado, sobretudo diante da imprescindibilidade da manifestação da parte agravada. A imediata produção de efeitos da decisão – que representa, em última análise, o regular andamento processual - tem aptidão de causar dano ao executado e poderá ensejar a prática de atos processuais desnecessários. Ocorre que a parte agravante não deduziu pedido alternativo ou subsidiário de suspensão do processo. Em recente precedente, noticiado no informativo 763, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. Desse modo, é possível ajustar a tutela provisória pretendida, observado o conjunto da postulação, com o escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro, para conceder efeito suspensivo ao recurso. Quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados, a penhora de salário não se confunde com a penhora realizada em conta corrente de titularidade do devedor, na qual se realizam diversas operações bancárias, inclusive o recebimento do salário. É necessário, em cognição exauriente, apurar se o valor bloqueado correspondeu exatamente ao salário ou se tratava de saldo existente em conta corrente ao final do mês, após o pagamento das despesas ordinárias, com característica de reserva ou investimento. Em análise prefacial, o bloqueio, realizado sob a modalidade de reiteração automática, alcançou a integralidade de sua remuneração imediatamente após o depósito, nas datas de 30/11/2023 e 22/12/2023 (ID 55983687). É necessário apurar se é possível que parte da remuneração pode ser utilizada para pagamento da dívida, diante da evolução jurisprudencial da matéria. Com base no contracheque de ID 55983659 – p. 2, sua remuneração bruta corresponde a R$ 5.641,36. Se fosse admitida a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração, há aptidão para saldar a dívida em prazo razoável. A questão, contudo, será resolvida pelo órgão colegiado, diante do caráter subsidiário em relação à tese da nulidade da citação. Sobre o excesso de execução, trata-se de impugnação genérica, sem indicar objetivamente em que ponto houve dissonância em relação ao título executivo judicial. Importante ressaltar que a própria sentença determinou a correção monetária por meio do índice INPC, ao passo que o acréscimo de honorários previstos no artigo 523 do Código de Processo Civil decorre do transcurso do prazo sem pagamento voluntário. Em conclusão, diante da necessidade de manifestação da parte agravada sobre a tese da nulidade da citação, CONCEDO efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora